Tribunal: TJDFT
Processo: 0719845-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. DESISTÊNCIA TÁCITA DA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489, § 1o, INCISO IV, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO CASSADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante em face da decisão que manteve o precatório já expedido, considerando como desistência tácita da impugnação a ausência de manifestação do DF após a resposta da autora.
2. O fato de ter transcorrido o prazo concedido ao Distrito Federal não justifica a ausência de prestação jurisdicional em desfavor do Poder Público, tendo em vista que há petições anteriores trazidas pelo DF impugnando a expedição do precatório. A ausência de manifestação quanto a resposta à impugnação, no caso concreto, não pode configurar desistência tácita do pedido de cancelamento, tendo em vista que, confirmadas as alegações do executado, estaria configurado o enriquecimento ilícito da autora e o prejuízo ao erário.
3. A ausência de enfrentamento aos argumentos que teriam o condão de alterar a conclusão adotada pelo julgador configura a negativa de prestação jurisdicional.
4. Preliminar acolhida de ofício. Decisão cassada.